Tribunal: TJMT
Processo: 0002827-55.2016.8.11.0029
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002827-55.2016.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDECI LOPES LUZ - CPF: 616.944.871-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRENTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), VALDECI LOPES LUZ - CPF: 616.944.871-72 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0002827-55.2016.811.0029

Origem:

SEGUNDA VARA CÍVEL DE CANARANA

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE CANARANA

Recorrido(s):

VALDECI LOPES LUZ

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE

– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO – INSURGÊNCIA DA DO MUNICÍPIO – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA IMPOSTA E DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA – MULTA COM FIM COERCITIVO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade, cabendo a possibilidade de imposição de multa por descumprimento.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, de modo que tendo a sentença confirmado a liminar, deve a multa ser mantida e só será executada em caso de inadimplemento da obrigação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município, ora Recorrente, contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial que confirmou a decisão liminar e o condenou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 196 e 203 da Constituição Federal, bem como na Lei 7.347/85, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, tomando, assim, definitiva decisão liminar proferida nos autos (fls. 66/67).

O Município, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja afastada ou minorada a condenação a multa diária, posto que tal mandamento onera a coletividade e que o valor arbitrado fora desarrazoado.

Requereu o provimento do recurso para excluir, reduzir e/ou limitar a multa coercitiva fixada e, alternativamente que seja apenas o Estado responsabilizado pelo cumprimento da obrigação imposta.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados do E. Tribunal de Justiça para esta Turma Recursal.

O Ministério Público se manifestou pela inexistência de interesse a justificar sua intervenção, ratificando o parecer do Procurador de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, o Município de Canarana apela de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara daquela comarca, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer impôs a obrigação, solidariamente com o Estado de mato Grosso em o fornecer o medicamento “Olanzapina 10 mg”, conforme indicação médica.

Esclareço que a sentença confirmou a liminar, que fixou o valor de R$ 1.000,00 de multa diária em caso de descumprimento da obrigação imposta aos Entes Públicos.

O Município nas razões recursais, em síntese, alega que a fixação de multa diária onera a coletividade e que o valor arbitrado fora desarrazoado.

Em que pese as alegações da parte recorrente entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos e o recurso desprovido.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, de modo que tendo a sentença confirmado a liminar, deve a multa ser mantida e só será executada em caso de inadimplemento da obrigação.

Quanto ao pedido subsidiário de necessidade de condenação apenas do Estado ao cumprimento da obrigação imposta, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020